Tribunal: TJSP
Processo: 2214889-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SISBAJUD – Bloqueio de valores – Quantia penhorada, superior a R$ 17.000,00, que, embora não quite a dívida (superior a R$ 300.000,00), não pode ser considerada irrisória – Demais, agravante que, nem sequer, suscitou quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, CPC – Constrição mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SISBAJUD – Bloqueio de valores – Quantia penhorada, superior a R$ 17.000,00, que, embora não quite a dívida (superior a R$ 300.000,00), não pode ser considerada irrisória – Demais, agravante que, nem sequer, suscitou quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, CPC – Constrição mantida – Recurso desprovido, revogado efeito suspensivo.